Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-28.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010877-28.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO LOPES SANDIM - CPF: 062.279.738-74 (APELANTE), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FLAGRANTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
DESMATAMENTO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO.
BOA FÉ DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de
nomeação
do locador
d
o
maquinário

apreendido durante fiscalização ambiental
como fiel depositário,

bem como negou a restituição do bem pela ausência de ilegalidades no rito administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
analisar
se o proprietário do maquinário apreendido possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, na condição de locador
;

(
ii
)
se há

a comprovação inequívoca da
boa-fé do Apelante
suficiente a fundamentar a liberação do
bem.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais encontra respaldo na Lei 9.605/1998, art. 25, §4o, e no Decreto 6.514/2008,
arts
. 101-106, independentemente de o bem ser utilizado de forma exclusiva ou habitual para o ilícito.

4. O STJ, nos Temas 1.036 e 405, consolidou que o proprietário de veículo apreendido por infração ambiental não possui direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário, sendo
esta
uma decisão discricionária da Administração.

5.
Em acordo ao entendimento do STJ,
aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, nos termos da Lei 9.605/1998, art. 25, §4o, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para o ilícito.

2. O proprietário de bem apreendido em infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública juízo de oportunidade e conveniência."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 25, §4o; Decreto 6.514/2008,
arts
. 101-106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.9.2019; STJ, REsp 1.549.452/RO; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2007; STJ, REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.11.2017; STJ, Temas 1.036 e 1.043.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a pelação c ível interpost o p or
Sérgio Lopes Sandim

contra sentença proferida pel
o Juízo da
4a
Vara
Cível de Tangará da Serra
, que, nos autos d
a ação ordinária

n
o
1010877-28.2023.8.11.0055
,
julgou improcedentes os pedidos
autorais,

que objetivavam a substituição do fiel depositário da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra para a empresa NOVO TEMPO SERVIÇOS, em relação ao maquinário "PÁ Carregadeira LIUGONG CLG 835H
"
, apreendido no Termo de Apreensão no 1142001623
.

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que “
é terceiro de boa-fé, visto que não participou do cometimento da infração ambiental, tendo realizado somente a locação do seu maquinário ao
Sr
, José Maria Moreira, razão pela qual deve ser revogada a constrição dos seus bens
”.

Aduz que
"não possui qualquer interesse ou benefício na ocorrência de ilícitos ambientais, tão somente houve uma prestação de serviços, alugando seu maquinário ao legítimo proprietário do imóvel".

Fundamenta que
ainda que é legítima a apreensão do bem, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que não se trata da hipótese dos autos.

Alega que o proprietário do bem como fiel depositário tem previsão legal no artigo 106, inciso II, do Decreto no 6.514/2008, pacificado pela Tese/Tema n° 1043/2021 do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, para a
restituição do maquinário
em condição de fiel depositário.

A certidão de Id.
224261167

atesta a tempestividade do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
224261170
). Sem preliminares arguidas.

Intimada,
A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar

(Id.
225423177
).

Certidão de isenção de preparo recursal
(Id.
225413160
)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Sérgio Lopes Sandim
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da ação ordinária no 1010877-28.2023.8.11.0055, julgou improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam a substituição do fiel depositário da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra para a empresa NOVO TEMPO SERVIÇOS, em relação ao maquinário "PÁ Carregadeira LIUGONG CLG 835H", apreendido no Termo de Apreensão no 1142001623.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, restou identificada suposta ocorrência de ilícito administrativo ambiental, oportunidade na qual os agentes de fiscalização apreenderam
o
maquinário

“
PA Carregadeira LIUGONG CLG 835H
,
documentada por intermédio do Termo de Apreensão n.o 1142001623, com base no Auto de Inspeção n.o 1142001523
, datado de 21.06.2023.

Consta o relatório do Auto de Inspeção indicado
(Id.
224259811
) a seguinte narrativa dos fatos:

“
Em atividade de fiscalização ambiental, atendimento aos alertas de desmate ilegal, foi constatado desmate a corte raso nas coordenadas geográficas citadas acima. No momento da fiscalização foi constatado em operação uma Pá Carregadeira, marca
LIUGONG, de cor amarela, modelo ISSRF130, número de série WX220515212, em b
om estado de conservação, pertencente à empresa NT serviços, que ficará como fiel depositária a prefeitura municipal de Tangará da Serra. No momento da
fiscalização
o Senhor José Maria Moreira não apresentou a respe
ctiva
autorização de desmate
[...]”.

Consta do Termo de Apreensão n. 1
142001623
, datado de
21.06
.2023 (Id.
224259813
), que o maquinário
foi apreendido
diante d
o flagrante da

prática de infração ambiental
– desmatamento não autorizado à corte raso.

Sem preliminares arguidas, em razão de mérito, o Apelante sustentou que “é terceiro de boa-fé, visto que não participou do cometimento da infração ambiental, tendo realizado somente a locação do seu maquinário ao
Sr
, José Maria Moreira, razão pela qual deve ser revogada a constrição dos seus bens”.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento,
de forma que passo a pontuar.

A
apreensão de veículos
/bens/ maquinários
que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei no 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal no 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo,
recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, pela perda de bens empregados em ilícitos ambientais, independentemente de sua adaptação ou utilização recorrente (REsp No 1.814.944- RN (2019/0141716-5), Relator Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021).

À propósito,

ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado
seu
fiel depositário
.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021)
[
g.n
].

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5.

Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
D
Je

de 16/3/2021)
[
g
.n
]
.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do
T
ermo de Apreensão no 1142001623
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no
Auto de Inspeção n. 1
142001523
, presente aos autos.

Insta frisar
, portanto, que diante do texto legal, ainda que o maquinário tenha sido locado/arrendado, tal fato não impede a ocorrência da apreensão, cabendo ao locador/arrendador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário
locado está
sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

À vista disso
, em atenção à documentação consoante aos autos, depreende-se que
a
to administrativo impugnado
está

suficientemente motivad
o
em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

Ainda que se trate
de bem locado ao real infrator
, a
apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação,
arrendamento, etc.
, de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
[
g.n
].

No entendimento deste E. Sodalício, especificamente da presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.
Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022)
[
g.n
]
.

Em relação à boa-fé do locatário, ora Apelante, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito
administrativo
para conceder a liberação do
maqui
nário
, quando não demonstrada qualquer ilegalidade em seu procedimento de rito.

Em mesma perspectiva fundamentou o Juízo
a quo

(Id. 224261163)
:

“Apesar do artigo 105, do Decreto n.o 6.514/2008, prever uma exceção ao entendimento ora aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a aplicação de tal exceção, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente, o que não se vislumbra na hipótese.

Por fim, registro que, além de não ter havido o reconhecimento de firma das assinaturas das partes, o Contrato de Locação se baseia em mero recibo de Controle de Aluguel e Serviços, não constando quaisquer cláusulas, nem mesmo no sentido de que o maquinário deveria ser utilizado na realização de serviços devidamente autorizados pelo órgão competente.

Assim, tenho que não ficou demonstrada a boa-fé do Requerente”.

Diante do exposto,
entendo que
os fundamentos d
a sentença
recorrida

são convergentes à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto
a
desnecessidade d
a caracterização
uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
, bem como de que ao proprietário do maquinário apreendido não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de infrações ambientais
(
desmatamento
à corte raso
)
,
não merece reforma
a
sentença que
julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025